Tribunal: STF
Processo: Rcl 40316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 13 a 18 da Lei nº 8.038/1990, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 988 do novo Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, no Processo nº 0000301-16.2020.5.14.0006, que, ao entender que a reclamante não goza das prerrogativas da Fazenda Pública e suas condenações não observam o regime de precatórios, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADPF 556.
    2. Afirma tratar-se na origem de reclamação trabalhista ajuizada contra si por Paulo Pereira Gomes, empregado público, requerendo condenação em diversos pedidos, dentre eles, diferença salarial em razão de Plano de Cargos e Salários (PCCS). Aponta ter requerido em sua defesa, caso fosse condenada, o pagamento pelo regime de precatório. A ação foi julgada procedente, tendo o juízo afastado a possibilidade de pagamento pelo rito do art. 100 da Constituição da República.
    3. Destaca o fato de ser sociedade de economia mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia e que, apesar de o “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possuir posicionamento no sentido de que as Companhias de Águas nos estados, que são Sociedades de Economia Mista, devem ter assegurados o regime de precatório no pagamento de suas execuções, as duas turmas do e. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, bem como, os juízes de primeiro grau, em especial, o da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do processo nº 0000301-16.2020.5.14.0006, têm se posicionado de forma contrária.” 
    4. Aduz haver diversas ações em tramitação que envolvem débitos milionários, com perigo iminente de bloqueio total das contas da empresa, sendo certo que a manutenção desse posicionamento poderá comprometer a execução do orçamento público. 
    5. Requer concessão de medida liminar para que “seja deferida a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que consignado o seguinte:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno – Destaquei).
    3. Na espécie, a autoridade reclamada reputou não ser possível a aplicação do regime de precatório previsto na Constituição Federal às sociedades de economia mista, porque essas possuem natureza jurídica privada. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    DO REGIME DE EXECUÇÃO
    Consoante o art. 2º do Decreto 4.334/89 do Estado de Rondônia, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia é sociedade de economia mista, sendo que, à luz de uma interpretação literal da Constituição da República, por ser pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia do regime executório de precatórios.
    A redação do art. 100, CRFB é suficiente para excluir as empresas privadas do benefício em questão.
    Ressalte-se ainda que, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que ‘não estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral’ (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011).
    É fato público e notório que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de águas e esgotos sanitários) com exclusividade em todo o Estado de Rondônia, evidenciando a ausência de concorrência da atividade.
    Contudo, no que se refere à impenhorabilidade dos bens da reclamada, entendo que o regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetíveis, inclusive, de gerar lucro.
    [...]”
    4. Quando do julgamento da ADPF 556, concluiu-se que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, estariam submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.
    5. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo encontrar-se a decisão reclamada em dissonância com a decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADPF 556. Presente o fumus boni iuris.
    6. Do mesmo modo, entendo o periculum in mora, na medida do fundado receio de que a decisão reclamada produza efeito executivo, pois trata-se de pagamento de verbas trabalhistas. 
    7. Registro que pretensão semelhante à da reclamante foi acolhida por decisão liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação nº 39.826-MC.
    8. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0000301-16.2020.5.14.0006, em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora